Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente pugna pelo prosseguimento ao feito (ID 12631819). A suspensão do feito foi revogada ao ID 16029851. Na mesma decisão de ID 16029851 foi deferida a pretensão de desistência da renúncia. A substituta processual LAURITA CARDOSO DE LEMOS anuiu ao acordo de ID 9765519 ao ID 9765507. O processo está na fase de saneamento em relação à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID 9765519 – p.69) e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declaração de ID 9765519 – p.76. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis juntadas ao ID 9765519 – p.53 e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 9765519, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 16542192. Ressalvo que, nos termos da decisão de ID 11845306, devem ser excluídas as parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída LAURITA CARDOSO DE LEMOS. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) e a apreciação dos demais itens da petição de ID 16542192 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador